Tribunal: STF
Processo: RE 1279765
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Petição: 29.981/2023



Decisão



    Trata-se de pedido apresentado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMBATE ÀS ENDEMIAS E SAÚDE PREVENTIVA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SINTSAÚDE/RJ, no qual requer o ingresso no processo na qualidade de amicus curiae, e que seja possibilitada a realização de sustentação oral quando do encaminhamento dos autos à pauta de julgamento.



    Sustenta que “a exigência de representatividade encontra-se preenchida como decorrência da própria natureza do Requerente”, pois “é entidade sindical civil, autônoma, desvinculada do Estado e sem fins lucrativos, que tem por finalidade representar a categoria dos trabalhadores da área de combate às endemias e saúde preventiva, independente de convicções políticas, partidárias e religiosas” (Doc. 124, fl. 4).



    Aduz que, dada a natureza do julgamento do Recurso Extraordinário na sistemática da repercussão geral “com a capacidade de eventual decisão de mérito afetar inúmeras situações fático-jurídicas semelhantes em âmbito nacional, são notórias a pertinência temática e a relevância da matéria em discussão nos autos em epígrafe” (Doc. 124, fl. 6).



    Ressalta que “ocorreu a perda superveniente do objeto da presente ação diante da promulgação da Emenda Constitucional nº 120, de 5 de maio de 2022, que acrescenta os §§7º, 8º, 9º, 10 e 11 ao art. 198 da CRFB/88, para dispor, especialmente, que ‘o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal’ (§9º), o que contempla a primeira parte do tema 1.132, bem como que ‘o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho destes profissionais’ (§7º), o que abarca a segunda parte do Tema” (Doc. 124, fl. 8).



    Além disso, complementa que “o Ministério da Saúde editou a Portaria GM/MS nº 2.109, de 30 de junho de 2022, que “estabelece que o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde passa a ser de R$ 2.424,00, repassados pela União aos entes federativos” (Doc. 124, fl. 8).



    Realça, ainda, que “o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.279.765, além de trazer consequências para a situação jurídica dos Agentes de Saúde em questão, poderá afetar o próprio contexto de saúde pública nacional, dadas as condições de trabalho e a remuneração das categorias ora em análise” (Doc. 124, fl. 9).



     É o relatório. 



    O processo encontra-se liberado para a pauta do Tribunal Pleno desde 26/11/2021, para a apreciação do mérito do recurso sob a sistemática da repercussão geral.



     



    Na presente hipótese, o pedido apresentado pelo postulante afigura-se manifestamente extemporâneo.



    É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta. Veja-se ADI 4.071-AgR, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2009; ADI 4.067-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2010; ADI 5.104-MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014.



    E, como registrado acima, o processo foi liberado para pauta em 26/1/2023, ao passo que o pedido de admissão como amigo da CORTE foi apresentado pelo postulante em 29/3/2023.



     



    Assim sendo, INDEFIRO o pedido de INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente